Tribunal: TJBA
Processo: 8012422-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012422-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
JULIO ROBERTO MORENO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no montante de R$ 6.416,33, ao fundamento de sua impenhorabilidade, por se tratarem de recursos públicos destinados à gestão de unidade hospitalar por organização social, nos termos de contrato de gestão firmado com ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC alcança valores bloqueados em contas de entidade privada gestora de serviços de saúde, ainda que o crédito executado decorra do fornecimento de insumos hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IX, do CPC estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, visando resguardar a continuidade de serviços essenciais.

4.

A entidade executada comprova, por meio de contrato de gestão e extratos bancários, que os valores constritos possuem origem pública e são vinculados à prestação de serviços hospitalares.

5.

A proteção legal recai sobre a destinação pública dos recursos, e não sobre a natureza do crédito do exequente, inexistindo previsão legal de mitigação da impenhorabilidade em favor de fornecedores da própria atividade-fim.

6.

A admissão da penhora compromete a continuidade do serviço público de saúde, contrariando o interesse coletivo e a finalidade da norma.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 1012/PA, firma entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão para prestação de serviços de saúde.

8.

A observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, I, do CPC, impede a manutenção da penhora.

9.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos destinados à saúde, ainda que em face de credores fornecedores de bens e serviços.

10.

Precedente que trata da impenhorabilidade de bens imóveis de hospitais filantrópicos não se aplica à hipótese, que versa sobre recursos financeiros de natureza pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os recursos públicos repassados a instituições privadas para aplicação compulsória na saúde são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A natureza do crédito do exequente, ainda que vinculado à atividade de saúde, não afasta a impenhorabilidade dos recursos públicos destinados à execução de serviços essenciais. 3. É vedada a constrição judicial de verbas públicas vinculadas a contrato de gestão para prestação de serviços de saúde, conforme entendimento vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IX, e 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 1012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; STJ, REsp nº 1.934.976/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012422-45.2026.8.05.0000
, oriundas da MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram como Agravante
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
e como Agravado o
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA